Tribunal: TJPA
Processo: 0816166-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816166-87.2017.8.14.0301

APELANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

APELADO: MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA, PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816166-87.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA e PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA.

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA11634-A e RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

AGRAVADOS: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA e GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. RESILIÇÃO CONTRATUAL INVOCADA PELA PARTE INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos requeridos, reformando sentença que havia julgado procedente ação de anulação de registro público.

2. Pretensão dos agravantes voltada à declaração de nulidade de averbações em matrícula imobiliária, sob o argumento de que o contrato de promessa de permuta teria sido resilido de pleno direito em 2011, em razão do descumprimento de obrigação de sua própria responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 133, XII, “d”, do RITJ, viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o inadimplemento contratual dos agravantes pode ser interpretado como exercício de direito potestativo de resilição, autorizando a anulação do registro público da promessa de permuta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do RITJ, e eventual nulidade resta superada pelo conhecimento e julgamento colegiado do agravo interno, conforme entendimento do STJ.

5. O inadimplemento dos agravantes — consistente na não entrega da documentação contratualmente prevista — não pode ser convertido em benefício próprio, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A resilição invocada não se operou validamente, uma vez que os agravados somente poderiam cumprir suas obrigações após a entrega dos imóveis e documentos pelos agravantes.

7. Inexistindo cláusula contratual que vedasse o registro do instrumento, e não tendo os agravantes comprovado fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), descabe a anulação do registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 133, XII, “d”, do RITJ, não viola o princípio da colegialidade, sendo suprido pelo julgamento do agravo interno.

2. A parte inadimplente não pode invocar cláusula contratual de resilição automática em seu favor, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A ausência de cumprimento de obrigações contratuais pelos agravantes afasta a anulação de registro público de promessa de permuta regularmente lavrado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1º, I; 422; 1.417; CPC, art. 373, I; RITJ, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, REsp 1.944.616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos três (03) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816166-87.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA e PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA.

ADVOGADO:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR - OAB PA11634-A e RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

AGRAVADOS:
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA e GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA E OUTROS
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual dei provimento à apelação manejada por PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, reformando os termos da sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação de anulação de registro público.

A ação visa a anulação de registro público de instrumento particular de permuta, alegando os autores que o contrato fora rescindido de pleno direito em 2011, portanto há mais de 05 (cinco) anos antes da averbação ocorrida na matrícula de seu imóvel. A sentença de 1º grau julgou procedente a ação, declarando nulas as averbações anotadas na Matrícula de imóvel nº 43.815 – Livro L2 – EP FI 015. A decisão monocrática reformou a sentença para dar provimento à apelação dos requeridos.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Para tanto, argumenta preliminarmente pela nulidade do julgamento monocrático por ter sido proferido fora das hipóteses legalmente autorizadas pelo art. 932 do CPC, violando o princípio da colegialidade e impossibilitando a sustentação oral.

No mérito, sustenta que houve qualificação jurídica equivocada do direito potestativo ao desfazimento do contrato livremente pactuado. Defende que a não entrega da documentação no prazo previsto constituiu exercício de direito potestativo de resilição unilateral expressamente previsto nas cláusulas 7.2 e 7.3 do contrato, e não inadimplemento contratual.

Argumenta que o contrato previa expressamente que "a não apresentação de qualquer um dos documentos acima relacionados ou ainda a existência de ações ou procedimentos que venham a impedir a efetivação do presente negócio, implicará na imediata resilisão (sic) deste instrumento, voltando as partes ao seu estado anterior, sem que caiba qualquer delas postular da outra qualquer tipo de indenização, perdas e danos ou lucros cessantes".

Sustenta ainda que o registro do instrumento particular de permuta violou o art. 1.417 do Código Civil, que veda o registro de promessa de compra e venda quando pactuado arrependimento. Alega que o comportamento posterior das partes por mais de 05 anos, com a inércia dos agravados em notificar ou manifestar interesse no cumprimento do contrato, confirma a resilição unilateral ocorrida em 2011.

Por fim, invoca o princípio do venire contra factum proprium e o art. 113, § 1º, inciso I do Código Civil, argumentando que o comportamento das partes posterior à celebração do negócio confirma a interpretação de que houve resilição consensual do contrato.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. RESILIÇÃO CONTRATUAL INVOCADA PELA PARTE INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos requeridos, reformando sentença que havia julgado procedente ação de anulação de registro público.

2.

Pretensão dos agravantes voltada à declaração de nulidade de averbações em matrícula imobiliária, sob o argumento de que o contrato de promessa de permuta teria sido resilido de pleno direito em 2011, em razão do descumprimento de obrigação de sua própria responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator, com base no art. 133, XII, “d”, do RITJ, viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o inadimplemento contratual dos agravantes pode ser interpretado como exercício de direito potestativo de resilição, autorizando a anulação do registro público da promessa de permuta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do RITJ, e eventual nulidade resta superada pelo conhecimento e julgamento colegiado do agravo interno, conforme entendimento do STJ.

5. O inadimplemento dos agravantes — consistente na não entrega da documentação contratualmente prevista — não pode ser convertido em benefício próprio, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A resilição invocada não se operou validamente, uma vez que os agravados somente poderiam cumprir suas obrigações após a entrega dos imóveis e documentos pelos agravantes.

7. Inexistindo cláusula contratual que vedasse o registro do instrumento, e não tendo os agravantes comprovado fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), descabe a anulação do registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 133, XII, “d”, do RITJ, não viola o princípio da colegialidade, sendo suprido pelo julgamento do agravo interno.

2. A parte inadimplente não pode invocar cláusula contratual de resilição automática em seu favor, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A ausência de cumprimento de obrigações contratuais pelos agravantes afasta a anulação de registro público de promessa de permuta regularmente lavrado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1º, I; 422; 1.417; CPC, art. 373, I; RITJ, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, REsp 1.944.616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pela parte agravada.

No mérito, melhor sorte não possuem os agravantes.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os ora agravantes pretendem o cancelamento do registro de contrato de promessa de permuta, alegando que este teria sido resilido de pleno direito em fevereiro de 2011, com base nas cláusulas 7.2 e 7.3 do instrumento.

Segundo o contrato, os proprietários (agravantes) obrigavam-se a apresentar documentação específica até 28 de fevereiro de 2011, estabelecendo a cláusula 7.3 que "a não apresentação de qualquer dos documentos acima relacionados (...) implicará na imediata resilição deste instrumento".

É incontroverso que os agravantes não entregaram a documentação no prazo estabelecido.

A pretensão dos agravantes esbarra no princípio fundamental de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Como bem observado na decisão agravada, "toda a narrativa dos apelados foi construída tendo como base o fato de eles próprios terem deixado de apresentar a documentação elencada no item 7.2 até o dia 28 de fevereiro de 2011 e, por tal motivo, compreendem que o disposto no item 7.3 deve incidir em seu favor".

Os agravantes não informam os motivos que os levaram a não cumprir sua obrigação contratual, limitando-se a alegar que, por não terem entregado os documentos, o contrato estaria automaticamente resilido em seu favor.

O comportamento dos agravantes viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que impõe às partes o dever de se comportarem de acordo com padrões éticos de confiança e lealdade.

A respeito da necessidade de se observar a boa-fé objetiva nas relações contratuais, transcrevo também aqui, assim como fiz na decisão agravada, trecho do Voto da ilustre Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1.944.616 – MT:

“2. DA BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS.

8. Como é cediço, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de que cada parte da relação jurídica ajuste o próprio comportamento a esse modelo, atuando de forma honesta, escorreita, leal, em conformidade a um padrão ético de confiança, a fim de permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do acordo de vontades.

9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato – que não é um mero instrumento formal de registro das intenções –, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados” (AgInt no REsp 1.779.763/SP, Quarta Turma, DJe 13/8/2020).

10. Da função integrativa da boa-fé objetiva decorre a existência de deveres jurídicos anexos, laterais, secundários ou acessórios, a serem observados desde a fase de formação do contrato.

11. Tais deveres compreendem, entre outros: “a) os deveres de cuidado, previdência e segurança; b) os deveres de aviso e esclarecimento; c) os deveres de informação; d) o dever de prestar contas; e) os deveres de cooperação e colaboração; f) os deveres de proteção e cuidado com a pessoa e seu patrimônio; g) os deveres de omissão e de segredo” (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 439).

12. Assim, como desdobramento do princípio da boa-fé, as partes de uma relação contratual não podem exercer direitos, ainda que assegurados na própria avença de maneira formalmente lícita, quando, em sua essência, se verificar que esse exercício represente deslealdade ou gere consequências danosas para a contraparte.

13. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual.

14. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos, poderes ou situações manifesta-se, de acordo com o magistério de JUDITH MARTINS-COSTA, em diversas figuras (suppressio, surrectio, tu quoque, venire contra factum proprium etc.), as quais apresentam, como conteúdo comum, a “vedação a exercitar um direito subjetivo, faculdade, ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque [com] a boa-fé” (op. cit., p.614).

15. Segundo a renomada Professora, o efeito primordial dessas figuras “é impedir que a parte que tenha violado deveres legais ou contratuais exija o cumprimento pela outra parte, ou valha-se do seu próprio incumprimento para beneficiar-se de disposição contratual ou legal” (op. cit., p.616)”.

Logo, contrariamente ao alegado, não houve exercício de direito potestativo de resilição, mas sim inadimplemento culposo por parte dos agravantes, em afronta à boa fé objetiva e frustrando as expectativas dos agravados que levaram à celebração da avença.

Avançando, não há como se acolher a tese de que o comportamento dos agravados em não buscar a execução do contrato, corresponderia ao desinteresse por esta, pois, conforme bem evidenciado na decisão agravada, todas as obrigações que os agravantes imputam aos agravados dependiam da entrega prévia dos imóveis e documentação pelos primeiros, conforme expressamente previsto no contrato, senão, veja-se:

·

A construção do empreendimento dependia da "efetiva disponibilização dos imóveis" (item 7.1.3)

·

A garantia do item 11.24 seria efetivada "concomitantemente à assinatura da escritura definitiva de permuta" (item 5.1)

·

Os prazos das obrigações da construtora eram contados "da entrega do IMÓVEL livre de ocupantes" (itens 11.17.1 e 11.17.2)

Ora, não há nenhuma cláusula contratual que proíba o registro do instrumento. A ausência de notificação pelos agravados não implica anuência tácita com o desfazimento, pois o próprio contrato prevê que "a tolerância (...) quanto ao cumprimento de qualquer obrigação fora dos prazos estabelecidos (...) não significará novação ou alteração (...), mas ato de mera tolerância" (item 11.21).

O fato é que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consistente em demonstrar descumprimento contratual pelos agravados ou ilegalidade no registro.

Desta forma, uma vez que a decisão monocrática analisou detidamente todas as questões suscitadas, concluindo que o inadimplemento foi dos agravantes, que não entregaram documentação nem imóveis, todas as obrigações dos agravados dependiam do cumprimento prévio pelos agravantes, não há vedação contratual ao registro do instrumento e, finalmente, a tolerância não configura novação ou anuência tácita, seus fundamentos são irreprováveis e merecem integral manutenção.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025